Tribunal: TJMT
Processo: 1046779-50.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1046779-50.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO REJEITADO

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Banco em virtude de
A
córdão que desproveu Apelação interposta contra sentença que julgou procedente
pedido formulado em
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por Sociedade de Advogados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o
A
córdão incorreu em omissão ou premissa fática equivocada quanto à natureza do contrato, à alegada quitação integral dos serviços, à regularidade da rescisão unilateral, à impossibilidade de arbitramento diante das cláusulas contratuais e à ausência de resultado útil nas demandas patrocinadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se p
r
estam
à rediscussão do mérito.

4.
No Acórdão, o Órgão julgador
não partiu da premissa de contrato exclusivamente
ad
exitum
.

Reconheceu-se
a existência de pagamentos intermediários
,
sem afastar o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura unilateral.

5. A existência de termos de quitação e de cláusulas contratuais não impede o arbitramento quando persiste controvérsia acerca da suficiência da remuneração paga.

6. A rescisão unilateral válida não exonera o contratante do pagamento proporcional pelo trabalho útil já executado.

7. A ausência de recuperação final de crédito não afasta, por si só, o direito à remuneração proporcional quando o advogado é destituído antes da conclusão das demandas.

8. Inexistência de omissão quanto às cláusulas contratuais, aos critérios de arbitramento, aos dispositivos legais
citados
ou à decisão da Ministra Maria Isabel Gallotti, todos devidamente enfrentados no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração
rejeitados.

Tese de julgamento
: “
São rejeitados os
Embargos de Declaração em que se alega
omissão
e
premissa fática equivocada
com o intuito de
rediscutir o mérito de
A
córdão que reconheceu o direito à remuneração proporcional pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão unilateral do contrato.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022, 1.025, 141 e 492; Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2º; Código Civil,
arts
. 121, 421, 421-A, III, e 476; LINDB, art. 6º; CF/1988, art. 5º, II, XXXVI e LV, e art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no Ag 632.184/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma,
DJe
02.10.2006;
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.954.687/MA, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJEN 25.11.2025;
AREsp
2.938.440/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJEN 13.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
Embargos de Declaração
n.º
1046779-50.2024.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos p
elo

Banco Bradesco S.A.
em virtude do
A
córdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por
Galera Mari Advogados Associados
.

De acordo com o Embargante,
o
A
córdão
partiu de
premissa fática equivocada ao considerar que o contrato de prestação de serviços advocatícios era essencialmente “
ad
exitum
”, quando, na realidade, previa múltiplas formas de remuneração por etapas processuais, incluindo pagamentos antecipados, valores por garantia do juízo, honorários em caso de recuperação do crédito, honorários de sucumbência e remuneração em caso de irrecuperabilidade.

Afirma que todos os valores contratualmente previstos foram regularmente quitados até a rescisão
e que, portanto, não há
quantia pendente em favor d
a Embargada
.

Aduz que o Colegiado
deixou de analisar cláusulas contratuais expressas que autorizavam a rescisão imotivada por qualquer das partes mediante notificação prévia
, e assevera
que a ruptura do vínculo ocorreu de forma regular e sem abuso, em razão da natureza fiduciária da relação advogado-cliente.

Assevera que
a Câmara
ignorou documentos relevantes, inclusive contranotificação juntada aos autos
, que indicam
inexistência de valores devidos
à Embargada
e eventual crédito em
seu próprio favor
, bem como
inexistência
de prestação de contas pelos serviços jurídicos.

No entender do Embargante, o Acórdão também é omisso
quanto à validade das cláusulas contratuais que disciplinavam a remuneração e a
impossibilidade de arbitramento judicial diante da existência de estipulação expressa, nos termos do art
igo
22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

Argumenta que
o Judiciário interveio
indevidamente em contrato regular sem que houvesse pedido de revisão ou anulação,
em ofensa aos
princípios da autonomia privada, da força obrigatória dos contratos e da intervenção mínima do Estado nas relações contratuais, além de dispositivos do Código Civil e da Constituição Federal.

Sustenta, ademais, que
o Órgão julgador não
esclareceu por que foram afastadas as cláusulas contratuais que previam pagamentos por etapas já cumpridas, nem por qual razão
foi
possível
condená-lo
ao pagamento de honorários adicionais apesar da existência de previsão expressa quanto à remuneração. Questiona se houve revisão contratual de ofício e afirma que a aplicação do art
igo
22, § 2º, do Estatuto da OAB
é
indevida na hipótese.

Aponta também omissão
no que concerne
aos critérios utilizados para fixação do valor arbitrado
. Afirma que não há
fundamentação concreta para o
quantum
estabelecido
e que há

bis in idem
, pois
a Embargada já recebeu h
onorários

nas
fases processuais anteriores
.

Para o Embargante, o Colegiado
deixou de considerar que não houve recuperação de valores nas
A
ções
E
xecutivas conduzidas
pela Sociedade de Advogados
, inexistindo resultado econômico positivo decorrente da atuação profissional.

Sustenta que o
Superior Tribunal de Justiça p
roferiu decisão
em processo envolvendo as mesmas partes, contrato e objeto, na qual
reconheceu
vício de prestação jurisdicional por ausência de análise das cláusulas contratuais e dos termos de quitação
e afirma
que as mesmas omissões se
repetem neste caso.

Ao final, requer
o acolhimento do Recurso
, com concessão de efeitos infringentes, para reformar o
A
córdão e julgar improcedente o pedido
inicial, ou, subsidiariamente, para que sejam
supridas
as omissões apontadas. Requer, ainda, o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais, para fins de eventual interposição de
R
ecursos às instâncias superiores.

Manifestação da Embargada no Id. 349471895.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026